Tribunal: TJMT
Processo: 1005756-05.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005756-05.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GARRA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 05.260.208/0001-63 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO (ART. 77 DO DECRETO FEDERAL No 6.514/2008). RECUSA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR FUNCIONÁRIO OPERACIONAL (AJUDANTE DE PISTA). FISCALIZAÇÃO QUE ATINGIU PLENAMENTE SEUS OBJETIVOS. ACESSO IRRESTRITO À ÁREA, AERONAVE E EQUIPAMENTOS. COLABORAÇÃO IMEDIATA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou procedente a pretensão de GARRA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA., declarando a nulidade do Auto de Infração no 211631344 e da multa administrativa correspondente. O Recorrente sustenta a legalidade do ato, fundado na presunção de veracidade e na natureza instantânea da infração de dificultar a fiscalização.

2.

A controvérsia reside na validade da autuação por infração ao art. 77 do Decreto Federal no 6.514/2008 (“Obstar ou dificultar a ação do Poder Público no exercício de atividades de fiscalização ambiental”), motivada pela suposta recusa de um funcionário (ajudante de pista) em prestar informações no momento da inspeção
in loco
.

3.

O Auto de Inspeção no 21161446, que serviu de base para a multa, revela uma contradição insanável com a tipificação da infração. Nele, os agentes ambientais descreveram com minudência o sucesso da diligência: identificaram a aeronave (PT-OYX), listaram variadas marcas de defensivos agrícolas, descreveram o sistema de mistura e abastecimento, identificaram veículos e apreenderam orçamentos detalhados. A própria SEMA, em sede de decisão administrativa, admitiu que “os agentes conseguiram averiguar as irregularidades na propriedade”.

4.

Para a configuração do tipo previsto no art. 77 do Decreto no 6.514/2008, exige-se que a conduta do administrado resulte em efetivo embaraço, atraso ou impedimento à atividade estatal. A mera recusa genérica em prestar informações por parte de um funcionário braçal recém-contratado, que não detém poder de representação da empresa nem conhecimento técnico sobre licenciamentos, não possui densidade suficiente para configurar a infração, mormente quando o trabalho de campo foi concluído com êxito.

5.

Ainda, r
estou comprovado que, na mesma data da lavratura do Auto de Infração (26/05/2021), o sócio-administrador da empresa compareceu voluntariamente à sede da SEMA em Alta Floresta/MT e apresentou toda a documentação solicitada (id. 329289855 – pág. 83). Tal conduta afasta qualquer indício de intenção de obstar ou dificultar o exercício do poder de polícia.

6.

O controle judicial dos atos administrativos, embora não avance sobre a conveniência e oportunidade (mérito), deve verificar a existência dos motivos e a conformidade da conduta com o tipo legal. No presente caso, a prova produzida pela própria Administração desconstitui o motivo do ato.

7.

A jurisprudência é firme nesse sentido:
"O simples ato de levar ao conhecimento de outrem a informação de que policiais ambientais aproximavam-se de dado local, mormente quando inexistentes notícias de prejuízos concretos à ação empreendida pelos agentes públicos, não possui densidade o bastante para obstar ou mesmo dificultar a atividade de fiscalização pretendida, não se subsumindo, portanto, à previsão do art. 69 da Lei n. 9.605/98"
(TJ-SC - APR: 00019433620198240004, Relator: Paulo Roberto Sartorato); ainda,
"A conduta do réu não se enquadra no tipo penal previsto no art. 69 da Lei 9.605/98 [correlato ao art. 77 do Decreto 6.514/08], uma vez que apenas deixou de fornecer documentação solicitada pela administração ambiental... ausência de prejuízos concretos às ações de fiscalização. Atipicidade da conduta" (
TRF-1 - ACR: 00074796120184013100, Relator: Des. Fed. Néviton Guedes).

8.

Conclui-se que o ato administrativo sancionador padece de vício de motivo e ausência de materialidade, uma vez que a fiscalização não foi prejudicada. A manutenção da sentença de nulidade é medida que se impõe para evitar o exercício arbitrário do poder sancionador.

9.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com amparo no art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55 da Lei 9.099/95). Isento de custas processuais na forma da lei.

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026